Tribunal: TJMT
Processo: 1008577-80.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008577-80.2022.8.11.0006
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (REQUERENTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho (REQUERIDO), RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO - JUIZ DE DIREITO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EXCEÇÃO REJEITADA. UNÂNIME.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO no 1008577-80.2022.8.11.0006

EXCEPIENTE
:
ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO

EXCEPTO
:
RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO - JUIZ DE DIREITO

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – JUIZ DE DIREITO - FATOS NÃO COMPROBATÓRIOS DA IMPARCIALIDADE – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC/15 – EXCEÇÃO REJEITADA.

Revela-se desprovida de fundamento a Exceção de Suspeição de Juiz de Direito, quando a situação não se subsume às hipóteses do art. 145 do CPC/15 e o excipiente não indica qualquer fato ou indício apto a colocar em dúvida a isenção do excepto, assim, não há como ser acolhida a exceção de suspeição.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Incidente de Exceção de Suspeição
, arguido por
ANDRÉ GIVAGO SCHAEDLER PACHECO
em face do
Exmo. Juiz de Direito RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
, titular da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres na Ação Indenizatória no1002172-28.2022.8.11.0006.

Para tanto, aduz que nos autos da
Ação Indenizatória no 1002172-28.2022.8.11.0006
, a requerida, antes do ato citatório, efetuou ligação ao número recém adquirido pelo excipiente, bem como relatou que houve negativa a bem jurídico tutelado em duas normas jurídicas, sendo a apropriação indébita de crédito alimentar de advogado, nos termos do artigo 7o-B da Lei no8.906/94.

Assevera que houve emissão de juízo prévio de eventual decisão nos recursos protocolados e nas ações autônomas de impugnação, o que é vedado pela Lei da Magistratura, nos termos do artigo 36, inciso III, da LC no35/79.

Adiante, pondera que houve prática de condutas que, em tese, são criminosas, como violação do sigilo funcional e prevaricação, associado ao ilícito administrativo, os quais impedem a validade das decisões em qualquer processo do excipiente.

Por fim, pugna pelo processamento do incidente.

Em decisão de
ID no 93257920
, o juiz excipiente não reconheceu a sua suspensão.

Insta a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça apresentou seu parecer no
ID no 156232658
, opinando pela rejeição da exceção oposta.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO no 1008577-80.2022.8.11.0006

EXCEPIENTE
:
ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO

EXCEPTO
:
RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO - JUIZ DE DIREITO

V O T O

Egrégia Câmara:

É cediço que as hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 145 do CPC/15, que estabelece

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Apesar do seu caráter eminentemente subjetivo, as causas de suspeição elencadas no artigo 145 do CPC/15 devem estar apoiadas em provas contundentes, que tornem o mais objetivo possível a aferição de que o julgador realmente descumpriu o dever geral de abstenção e tenha se deixado levar, no exercício da elevada função jurisdicional, por fatores egoísticos de ordem pessoal ou econômica.

Ainda, conforme o dispositivo legal supramencionado, a ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, que acarreta a nulidade dos atos judiciais. Daí porque as alegações trazidas pela excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis sobre os fatos alegados, não se admitindo meras alegações sobre suposta parcialidade do julgador.

Sobre o tema em análise,
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
preleciona que:

"
Por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça
para acolhimento da
exceção
de
suspeição,
‘é indispensável
prova
induvidosa
’.
" (
in Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 47a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 441
)
Grifei
.

À espécie, não assiste razão à excipiente, porquanto não se constata nenhuma das hipóteses do artigo acima mencionado a ensejar a suspeição do Juiz de Direito RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
.

Ademais, analisando os autos na origem
, é possível verificar que o excepto extinguiu o processo em razão da ausência de capacidade postulatória do excipiente, já que nos Autos de Ação Civil Pública no5007508-31.2021.8.21.0028, fora determinada a suspensão do exercício de advocacia do excipiente (
ID 152366798
).

Aliás, o excepto possibilitou que o excipiente regularizasse a sua representação processual (ID no 84029030 dos Autos no100172-28.2022.8.11.0006), sendo que este permaneceu sustentando pela possibilidade de recebimento da inicial, o que desencadeou a prolação da sentença em ID no 87268901 dos Autos no1002172-28.2022.8.11.0006.

Portanto, o excepto nada mais fez do que cumprir o ordenamento jurídico, enquanto isto,
o excipiente não trouxe para o presente incidente provas que demonstrem o interesse do excepto na sua decisão, de modo a configurar a hipótese de suspeição.

Inclusive, sobre a matéria, também valho-me do substancioso parecer ministerial, de lavra da digna Procuradora da Justiça -
Dra. NAUME DENISE NUNES ROCHA MÜLLER
-

para subsidiar o meu voto:

"(...)Neste cenário, os casos de suspeição do julgador possuem motivações subjetivas, devendo o interessado demonstrar a ocorrência das hipóteses elencadas no artigo acima transcrito.

Analisando-se detidamente os autos de origem, não há que se falar em acolhimento do presente incidente, uma vez que não restou demonstrada a hipótese versada no artigo 145, inciso I, do CPC.

Isso porque, nos autos de origem, é possível verificar que o Excepto extinguiu o processo em razão da ausência de capacidade postulatória do Excipiente, já que, nos Autos de Ação Civil Pública no5007508-31.2021.8.21.0028, fora determinada a suspensão do exercício de advocacia do Excipiente (id. 152366798, f. 8).

Aliás, o Excepto possibilitou que o Excipiente regularizasse a sua representação processual (id. 84029030 dos Autos no100172-28.2022.8.11.0006), sendo que este permaneceu sustentando pela possibilidade de recebimento da inicial, o que desencadeou a prolação da sentença em id. 87268901 dos Autos no1002172-28.2022.8.11.0006.

Além disso, os fatos indicados pelo Excipiente como fundamento para o presente incidente sequer foram comprovados, inexistindo provas da parcialidade do julgador.

Registre-se, por oportuno, que decisão contrária à pretensão do Excipiente não é suficiente para comprovar a suspeição, tendo em vista que não há provas que demonstrem a parcialidade do Excepto.

Dessa forma, não há como acolher o presente incidente, devido à ausência de provas acerca da quebra de imparcialidade do julgador.

No mesmo sentido, em julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. NÃO CONHECIMENTO. ELEMENTOS DA PARCIALIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR.

1. Não se conhece do agravo do art. 1021 do CPC/2015 que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Incidência da Súmula 182/STJ.

2. É manifestamente improcedente a arguição de suspeição que não indica fundamento algum de parcialidade do magistrado ou a vinculação dos fatos descritos com as decisões por ele proferidas.

Precedentes.

3. "Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto" (AgInt na ExSusp 108/PA, Corte Especial, DJ 28.5.2012.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na ExSusp n. 249/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022.) – grifo proposital

A propósito, esse entendimento é corroborado por esta E. Corte:

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
– ALEGADA PARCIALIDADE DO JUÍZO EXCEPTO – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS – MERO INCONFORMISMO COM O ANDAMENTO DO FEITO E COM O CONTEÚDO DAS DECISÕES PROLATADAS
– INCIDENTE REJEITADO.

Os atos decisórios, praticados pelo magistrado que preside a causa, contrários aos interesses do excipiente, por si só, não configuram motivo de impedimento e/ou suspeição e nem revelam expressão de favorecimento.

Carecendo os autos de provas contundentes sobre a alegada parcialidade do magistrado na condução do processo, a rejeição do incidente é medida que se impõe.

(N.U 1017462-38.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022) – grifo proposital

Portanto, à luz do arrazoado, esta Procuradoria de Justiça opina pela rejeição do presente incidente, em razão da ausência de conjunto probatório que comprove a quebra de imparcialidade do julgador. (...)"

Ainda, sobre o tema, confira os arestos abaixo deste TJMT:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO. Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento. Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção.”
(TJMT - N.U 1004988-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

"EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES - HIPÓTESE DO ART. 145 DO CPC NÃO CONFIGURADA - EXCEÇÃO IMPROCEDENTE - INCIDENTE ARQUIVADO. Nos termos do art. 145 no inciso IV, do CPC, o Magistrado poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de um dos litigantes. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição precisam levar à inequívoca conclusão de que o juiz será beneficiário, moral ou material, do julgamento. Se no caso específico não ficar demonstrado o interesse do julgador, mas, sim, de alegação que resulta, na verdade, de descontentamento de decisão, que desafia recurso próprio, rejeita-se a exceção."
(TJMT - N.U 1016428-62.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PARCIALIDADE - ARTIGO 135, INC. V - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS CONSISTENTES - REJEIÇÃO - ARQUIVAMENTO. Por importar no afastamento do Magistrado incurso nas sanções do artigo 135, inciso V, do Código de Processo Civil, as provas devem ser robustas e consistentes.

Inexistindo provas a respeito da parcialidade argüida, rejeita-se a exceção e determina-se seu arquivamento.
”
(TJMT, 5a Câmara Cível, Exceção de Suspeição no 53481/2008, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/07/2008).

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - ALEGADA PARCIALIDADE DA MAGISTRADA - AUSÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC - EXCEÇÃO REJEITADA - ARQUIVAMENTO. Para que seja admitida a exceção de suspeição, deve o Excipiente trazer aos autos prova consistente da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 135 do CPC, capaz de demonstrar a imparcialidade do magistrado. Simples alegação de interesse do julgador no desfecho da causa em favor de uma das partes, não serve para o acolhimento da exceção, sendo necessária a comprovação
. ”
(TJMT, 4a Câmara Cível, Exceção de Suspeição no 20601/2007, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, j. em 28/05/2007).

Desta forma, em razão da ausência de provas hábeis na vertente exceção de suspeição que pudessem demonstrar alguma mácula na conduta do
Juiz de Direito RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
, não há dúvida de que este tem condições de continuar na direção do processo de interesse do excipiente, devendo o presente incidente ser

rejeitado.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a presente exceção, ante a sua manifesta improcedência, nos termos do artigo 146, § 4o, do CPC/15.

Dê-se ciência ao
excepto
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023